Tribunal: TJSP
Processo: 1003195-93.2015.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida. Ausência de omissão, contradição ou de obscuridade.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003195-93.2015.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargado AMAURILIO ANDRADE DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003195-93.2015.8.26.0278/50000 -Voto no 27271
2
VOTO No 27271.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003195-93.2015.8.26.0278/50000
ITAQUAQUECETUBA.
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGADO: AMAURILIO ANDRADE DE OLIVEIRA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Pretensão de
caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou
de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão,
tendo sido a matéria já decidida. Ausência de omissão, contradição
ou de obscuridade.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
pelo Banco Itaucard S/A. contra o v. acórdão (fls. 258/266) desta egrégia 18a
Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação do
autor, ora embargado e deu parcial provimento ao do banco embargante,
apenas para declarar a legalidade da cobrança da tarifa de registro de
contrato.
O embargante pretende a declaração do v.
acórdão para sanar omissão (fls. 1/3). Sustenta a legalidade da cobrança da
tarifa de avaliação do bem e do seguro de proteção financeira. Alega que o v.
aresto foi omisso quanto à jurisprudência consolidada no E. STJ sobre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003195-93.2015.8.26.0278/50000 -Voto no 27271
3
questões. Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados que o
propósito do embargante é o de revisar a decisão que manteve a parte da r.
sentença que o condenou na devolução ao autor das quantias pagas a título de
tarifa de avaliação de bens e de seguro de proteção financeira.
O embargante não se conformando com o
decidido pretende, por meio do presente recurso, novo julgamento da causa
visando evidentemente à modificação do convencimento livremente
assentado pela Turma Julgadora.
O
v.
Acórdão
não
apresenta
lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora decidiu
daquela forma.
O v. aresto abordou com clareza a questão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003195-93.2015.8.26.0278/50000 -Voto no 27271
4
abusividade das cobranças da tarifa de avaliação do bem e do seguro de
proteção financeira, sendo desnecessário tecer quaisquer comentários aos
argumentos trazidos no presente recurso.
Foi ressaltado no v. Acórdão, em relação à
cobrança do seguro, que, in verbis: “(....) O Col. STJ considerou que a venda é
casada se o consumidor não tem a liberdade de escolher a seguradora de sua
preferência.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, em procedimento de recursos repetitivos nos termos do art. 1.040 do
Código de Processo Civil, nos REsp nos. 1.639.259 SP e 1.639.320 SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 17.12.2018.
Pela análise da Cédula de Crédito Bancário
firmada pelas partes, vê-se que muito embora o contratante tenha tido a
liberdade para optar pela contratação do seguro, não lhe foi assegurado o
direito de escolher a seguradora com a qual pretendia contratar, configurando
verdadeira venda casada expressamente vedada pelo art. 39, I do Código de
Defesa do Consumidor. Consta do Quadro B.6 a indicação da seguradora Itaú
Seguros S/A, do mesmo grupo econômico do apelante (fl.81).”
Quanto à cobrança da tarifa de avaliação do
bem pontuou o v. aresto que:
“No presente caso, a cobrança da tarifa de
avaliação não é permitida porque não existe comprovação de que o serviço foi
prestado. Não houve apresentação de laudo de vistoria do veículo, ou algo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003195-93.2015.8.26.0278/50000 -Voto no 27271
5
semelhante. O apelante juntou apenas o “Termo de Avaliação de Veículo” de
fl. 226, que na verdade se refere à verificação de pendências ou restrições.
Esse entendimento está de acordo com o que foi
decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.578.553 SP,
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 06.12.2018.”
Portanto, nada há que se declarar.
Não
havia
necessidade
de
se
discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado no
julgamento.
Se ainda assim o embargante entende que as
questões não foram bem apreciadas, o recurso cabível é outro e não embargos
de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se
conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no AgRg no
REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos de
declaração está no esclarecimento da decisão.
Assim, está evidente a intenção puramente
infringente do recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003195-93.2015.8.26.0278/50000 -Voto no 27271
6
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
de declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR